Tribunal: TJBA
Processo: 8002149-88.2025.8.05.0146
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 8002149-88.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: WEMERSON VINICIUS DOS SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Réu Wemerson Vinicius dos Santos, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra Decisão de Pronúncia proferida pela Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2.º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), além de manter sua prisão preventiva. 2. A Defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que o reconhecimento fotográfico foi irregular, que a vítima não foi ouvida em juízo e que há possível confusão do Recorrente com seu irmão falecido. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe (inciso I) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se existem indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia de Wemerson Vinicius dos Santos pelo crime de homicídio qualificado tentado; (ii) definir se as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa devem ser mantidas na pronúncia; e (iii) estabelecer se subsistem os fundamentos da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Decisão de Pronúncia exige apenas a demonstração de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, não prova cabal da culpabilidade. Nessa fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito. 5. A materialidade do crime está comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais n.º 2022 17 PV 003916-01, que demonstra que a vítima Josuel da Conceição Alves sofreu múltiplos ferimentos por projéteis de arma de fogo, submetendo-se a intervenção cirúrgica de urgência. 6. Os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia. A vítima apontou, na fase investigativa, que um dos atiradores era conhecido como "irmão de Trator". As investigações identificaram o Recorrente como essa pessoa apontada pela vítima. Os investigadores de Polícia Civil, em juízo, ratificaram os dados da investigação e confirmaram que o Acusado presente na audiência correspondia à descrição fornecida pela vítima. Elementos inquisitivos corroborados por depoimentos judiciais são admitidos para fins de pronúncia. 7. As irregularidades no reconhecimento fotográfico e a alegada semelhança física com irmão falecido constituem questões de alta complexidade fática, pertinentes à credibilidade da prova. A apreciação dessas matérias é de competência exclusiva do Tribunal do Júri; reconhecê-las como suficientes para a impronúncia implicaria indevida antecipação do juízo de mérito pelo juiz singular. 8. As qualificadoras de motivo torpe (inciso I) e de recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV) não são manifestamente improcedentes. O motivo torpe repousa na hipótese de retaliação por disputas no tráfico de drogas. O recurso que dificultou a defesa está demonstrado pelo ataque surpresa, noturno, realizado por múltiplos agentes armados contra vítima desprevenida em via pública. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é cabível quando absolutamente sem suporte probatório, o que não ocorre no caso. 9. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. A gravidade concreta da conduta, o concurso de agentes e os indícios de envolvimento com o tráfico de entorpecentes justificam a manutenção da custódia cautelar. A Defesa não apresentou fato novo apto a desconstituir tais fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Decisão de Pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova de materialidade, sendo regida pelo princípio in dubio pro societate; cabe ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito. 2. Elementos colhidos na fase inquisitorial, quando corroborados por depoimentos produzidos em juízo, são suficientes para fundamentar a pronúncia. 3. Questões relativas à regularidade do reconhecimento e à credibilidade das provas são matérias de competência exclusiva do Tribunal do Júri e não autorizam a impronúncia pelo juiz singular. 5. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri. 6. A manutenção da prisão preventiva prescinde de fato novo quando os fundamentos originários — gravidade concreta, concurso de agentes e risco à ordem pública — permanecem íntegros. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inc. XXXVIII; CP, art. 121, § 2.º, incs. I e IV; CP, art. 14, inc. II; CPP, arts. 155, 312, 413, 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.013.330/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.ª Turma, j. 25/09/2018. STJ, HC n. 471.414/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.ª Turma, j. 06/12/2018. STJ, AgRg no HC n. 1.076.505/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 17/03/2026. STJ, AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 05/08/2025. STJ, AgRg no AI n. 1.249.874/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03/02/2011. STF, HC n. 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.ª Turma, j. 29/03/2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8002149-88.2025.8.05.0146, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Recorrente WEMERSON VINICIUS DOS SANTOS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora